Tribunal: STJ
Processo: 0232864-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1014533 - SP (2025/0232864-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SAMARA TAIANE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50240923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2318e8e2-f34e-4883-b4d1-9a07310c2532

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
28/08/2025
03/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:31
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2318e8e2-f34e-4883-b4d1-9a07310c2532

AgRg no HABEAS CORPUS No 1014533 - SP (2025/0232864-9)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: SAMARA TAIANE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
HABEAS CORPUS
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
SÚMULA
N.
182
DO
STJ.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 259, §
2o, do RISTJ, aplicados analogicamente ao Processo
Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo
regimental, impugnar especificamente os fundamentos
da decisão agravada.
2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus
teve como fundamento o entendimento desta Corte
Superior de que é inadmissível a utilização do habeas
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse
sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no HC n.
20/8/2024
27/8/2024
749.702/SP,
relator
Ministro
Antonio
Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
26/2/2024
.
29/2/2024
3. Nas razões do agravo regimental, porém, a parte
agravante não enfrentou de maneira adequada os
motivos que impediram o conhecimento do pedido,
impossibilitando
o
conhecimento
do
agravo
regimental, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e
da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia.
4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício.
5. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49863706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: caec1422-68d8-4fab-bc30-8e9c5782d1cf

Trata-se de agravo regimental interposto por SAMARA TAIANE DA
SILVA contra a decisão que não conheceu do
em face da
habeas corpus
impossibilidade de sua utilização como sucedâneo de recurso próprio.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, aborda questões
relativas ao mérito da causa, aduzindo que não tinha conhecimento da droga
apreendida e que o outro investigado teria assumido a propriedade e da droga.
Aduz, ainda, primariedade, residência fixa e ocupação lícita.
Alega ausência de fundamentação do decreto de custódia cautelar,
reclamando também a substituição por medidas cautelares diversas.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do
foi assim
habeas corpus
fundamentada (fls. 609-611):
O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização
do
como sucedâneo de recurso próprio, previsto
habeas corpus
na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
20/8/2024
de
e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro
27/8/2024
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
,
26/2/2024
DJe de
.
29/2/2024
Portanto, não se conhece da impetração.
[...]
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça,
do
não conheço
habeas
s.
corpu
Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o
motivo de não conhecimento da impetração, o que inviabiliza a apreciação do
recurso, diante da não impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC e, por analogia, de acordo
com a conclusão sedimentada na Súmula n. 182 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DE
DROGA
APREENDIDA. ANTECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
Documento eletrônico VDA49863706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: caec1422-68d8-4fab-bc30-8e9c5782d1cf

IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE POR
POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDO.
SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
STJ, CONFORME PARECER MINISTERIAL. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus
e não concedeu a ordem
por ser substitutivo de recurso próprio
de ofício uma vez que não identificada qualquer ilegalidade na
fixação da pena-base e diante da impossibilidade de
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado ao paciente
condenado por crime de tráfico em concurso com o de posse de
arma de fogo com numeração suprimida. Fundamentos esses
não infirmados nas razões do presente recurso, atraindo a
incidência da Súmula n. 182, desta Corte Superior.
2. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 870.658/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
15/5/2024 – grifo
próprio.)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. "WRIT" CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM
AUSENTE
ANÁLISE LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF.
TERATOLOGIA OU EVIDENTE ILEGALIDADE. TRÁFICO.
REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que "ausente teratologia ou evidente ilegalidade
na decisão impugnada capaz de justificar o processamento da
presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF, deve-se
resguardar a competência do Tribunal Estadual para análise do
tema e evitar a indevida supressão de instância" (AgRg no HC
740.703/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em
, DJe de
02/08/2022
10/08/2022)
[...]
3. Ao agravante se impõe o ônus de demonstrar o desacerto da
decisão agravada. Neste agravo regimental, não foram trazidos
argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão
agravada, o que atrai ao caso o disposto no enunciado n. 182 da
Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo.
Precedentes.
4. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 878.605/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de

13/5/2024
16/5/2024 – grifo
próprio.)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA49863706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: caec1422-68d8-4fab-bc30-8e9c5782d1cf

Verifica-se que os fundamentos do decreto prisional foram
anteriormente apreciados por esta Corte Superior nos autos do HC n. 961.285
/SP, cuja ordem foi denegada.
Ademais, a prisão cautelar está devidamente fundamentada, e,
inclusive, já sobreveio sentença condenatória, ainda em grau de apelação.
Exaurida a cognição com o advento da sentença condenatória, não se exige
fundamentação excessiva.
Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça fixou o
entendimento de que:
[...] a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença
condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu
preso durante toda a instrução criminal, não requer
fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do
art. 387, § 1.o, do Código de Processo Penal, declinar que
permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação
da medida extrema em um primeiro momento, desde que
estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do
mesmo diploma (AgRg no RHC n. 187.138/ES, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2023
).
10/10/2023
Nesse contexto, não há falar em ilegalidade a ser sanada, sobretudo
porquanto, na sentença, o Magistrado ressaltou que persistem os motivos que
autorizaram a decretação da prisão preventiva.
Quanto à alegação de desproporcionalidade da medida, o Tribunal de
origem não a examinou, circunstância que impede seja apreciada por esta Corte
de Justiça.
É firme o entendimento de que "fica obstada sua análise
pelo
a priori
Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de
instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido
processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe
). Nesse sentido:
16/12/2020
AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
5/8/2024
23/8/2024
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49863706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: caec1422-68d8-4fab-bc30-8e9c5782d1cf

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.014.533 / SP
Número Registro: 2025/0232864-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002276720248260585 21160077020258260000 23078852120248260000 23885693020248260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: SAMARA TAIANE DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON MAGALHAES NUNES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SAMARA TAIANE DA SILVA (PRESO)
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50167693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 2c6cdc1e-b902-43ca-97ea-fc0170a1cf14

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:33:53
Código de Controle do Documento: 2c6cdc1e-b902-43ca-97ea-fc0170a1cf14